Tribunal: TJMT
Processo: 1002657-30.2019.8.11.0007
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002657-30.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CICERA APARECIDA DA SILVA - CPF: 980.879.249-91 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002657-30.2019.8.11.0007 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CICERA APARECIDA DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
(Proc. nº 1002657-30.2019.8.11.0007), ajuizada contra SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA, julgou extinto o feito com resolução do mérito, por considerar que o montante de R$ 4.725,00, pago na esfera administrativa, foi satisfatória em relação ao grau de invalidez permanente da apelante, a sentença impôs a parte autora às custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, § 3º (cf. Id 84481496).

A apelante combate o valor indenizatório fixado alegando que teria direito à complementação da indenização pois sua invalidez ficou constatada e a prova pericial medica realizada em 09/01/2020 foi inconclusiva; por isso, diz que pediu esclarecimento sobre o laudo médico, porém não obteve resposta, de modo que pleiteia, em razão de a prova pericial medica ser inconclusiva, a nulidade da sentença, pelo que pede seja provido o recurso para determinar a realização de nova prova pericial médica (cf. Id nº

84481499).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 84481503, a apelada dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora busca o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em virtude de acidente de trânsito do qual foi vítima em 21/04/2018 conforme Boletim de Ocorrência (cf. Id. nº

84480546) e perícia médica (cf. Id. nº
84481490
), que confirmaram sua invalidez permanente.

O pedido foi julgado improcedente sob o fundamento de que o valor pago administrativamente observou o grau da lesão sofrida (cf. Id. nº 84481496).

A apelante defende a necessidade de complementação da prova apresentada nos autos, dizendo que suas lesões não foram graduadas corretamente e justamente por isso requer a realização de nova prova pericial médica.

Os exames clínicos aos quais a autora foi submetida, supre todas as exigências legais para identificação e graduação da incapacidade física sofridas pela apelante, exames realizados por médica competente nomeada pelo julgador,

foram realizados sob a vigência do CPC/73.

O Laudo Pericial conclui que a autora/apelante apresenta
:

·

múltiplas fraturas em membro inferior esquerdo (fêmur,

tíbia e fíbula)

Assim, o valor indenizatório deve ser calculado da seguinte forma:

·

Na Tabela são previstos 70% que perfazem R$ 9.450,00. Porém ele só faz jus a 50 % dessa quantia, conforme perícia ID nº 84481490 o que totaliza R$ 4.725,00.

No caso, conforme comprovado no ID nº 84481472 administrativamente, foi pago o valor de R$ 4.725,00, o valor exato correspondente ao grau de lesão sofrida pela apelante, daí porque a r. sentença não merece reparo.

A propósito:

EMENTA:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI N. 6.194/74 – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – DOCUMENTO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART.320, CC – EXISTÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. Os documentos trazidos à baila preenche os requisitos do art. 320, do C. Civil, e ocorrido o contraditório consoante dispõe o art.398, do CPC, podem ser aceitos de forma cabal e irrefutável quanto ao efetivo pagamento administrativo da indenização à beneficiária. (Ap 57830/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2015, publicado no DJE 09/07/2015)

EMENTA:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - AVALIAÇÃO MÉDICA POR PROFISSIONAL HABILITADO - EFICÁCIA - INVALIDEZ E EXTENSÃO DA LESÃO CONSTATADAS - PRELIMINAR AFASTADA - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE R$13.500,00 - RECEBIMENTO INTEGRAL POR VIA ADMINISTRATIVA - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Reveste-se de eficácia o laudo médico confeccionado por profissional habilitado que apurou a invalidez da vítima bem como o grau e extensão de suas lesões, sendo desnecessária NOVA PERÍCIA. 2. A indenização deve ser estipulada com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela da SUSEP. 3. Comprovado o recebimento pela via ADMINISTRATIVA da integralidade do seguro, não cabe mais nenhum ressarcimento. (N.U 0007318-95.2014.8.11.0055, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, publicado no DJE 10/06/2016)

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo integralmente a r. sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021